Tribunal: TJSP
Processo: 1081216-25.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação regressiva – Condenação na esfera trabalhista arcada por um dos sócios da pessoa jurídica – Pretensão de ressarcimento dos demais sócios, em proporção – Ações relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195) são de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Egrégio Tribunal de Justiça –

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação regressiva – Condenação na esfera trabalhista arcada por um dos sócios da pessoa jurídica – Pretensão de ressarcimento dos demais sócios, em proporção – Ações relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195) são de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Egrégio Tribunal de Justiça – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.